Tribunal: STF
Processo: HC 238532
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francieli Aparecida Gomes de Ataides contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2393898/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.(doc 3, e-STJ Fl.374)



    Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 03 anos e 02 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 21 dias-multa, ante a prática dos crimes definidos nos artigos 155, § 4º, inciso II, (abuso de confiança), e artigo 171, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra maior de 60 anos), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento do art. 16 do CP (arrependimento posterior), tendo como suficiente para a incidência da benesse legal a reparação parcial do dano.



    Requer “seja concedida a ordem de “HABEAS CORPUS”, para ao final, aplicar a causa de diminuição de pena previsto no artigo 16 do Código Penal.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CP (ARREPENDIMENTO POSTERIOR). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima (HC n. 338.840/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 19/2/2016). Precedentes. 



    2. No presente caso, a Corte de origem consignou que sequer houve a reparação integral do dano que a embargante causou à vítima, pois ressarciu à vítima apenas a importância de R$15.000,00 sendo que o total do prejuízo, perfaz a soma de R$ 20.000,00 . Dessa forma, não tendo havido o pagamento integral antes do recebimento da denúncia, não se pode falar na incidência do art. 16 do CP. 



    3. Agravo regimental não provido.”(doc 3, e-STJ Fl.374)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No presente caso, a Corte de origem consignou que sequer houve a reparação integral do dano que a embargante causou à vítima, pois ressarciu à vítima apenas a importância de R$15.000,00 sendo que o total do prejuízo, perfaz a soma de R$ 20.000,00 . Dessa forma, não tendo havido o pagamento integral antes do recebimento da denúncia, não se pode falar na incidência do art. 16 do CP. ” 



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão, pois o julgado ora impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reparação integral do dano ultimada após o recebimento da denúncia, não dá ensejo à causa de diminuição prevista no art. 16 do CP:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SURSIS PENAL NÃO APLICÁVEL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na espécie, a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo sido aumentada em um terço na terceira fase da dosimetria. 2. A atenuante da reparação do dano (art. 65, III, b, do CP) é analisada na segunda fase da fixação da pena, dessa forma, no presente caso, ainda que fosse reconhecida, ela não teria força para trazer a pena-base aquém do mínimo legal. Precedentes. 3. Quando a restituição do bem à vítima ocorrer após o recebimento da denúncia ou queixa, não se aplica a causa de diminuição do arrependimento posterior. No caso em tela, a quantia apropriada indevidamente foi restituída após o recebimento da denúncia. 4. O sursis penal reveste-se de caráter subsidiário, em virtude do que dispõe o art. 77, inciso III, do Código Penal, já que tal benefício legal somente incidirá se e quando incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos. Precedentes. 5. A paciente preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal para aplicação de penas restritivas de direito, o que efetivamente ocorreu. 6. Writ não conhecido.” (HC 99803, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010)



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente